Tribunal: TJSP
Processo: 2235148-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ao incidente parcialmente acolhida em anterior decisão irrecorrida. Consectários sobre o débito já esclarecidos na ocasião. Honorários sucumbenciais em favor do executado que não foram fixados. Discussão, porém, preclusa. Recurso desprovido.